Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CIVIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRATAMENTO AMBULATORIAL. MEDICAMENTO INCLUSO NO ROL DA ANS. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. VALOR DA CAUSA. DIMENSÃO ECONÔMICA DA LIDE. AFERÍVEL. AUSÊNCIA DE INDETERMINABILIDADE. HONORÁRIOS. CRITÉRIO LEGAL APLICÁVEL. BLOQUEIO DE VALORES E LEVANTAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A AQUISIÇÃO ALEGADA. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”
2. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS elencou um rol de procedimentos e eventos que deve necessariamente ser ofertado aos beneficiários dos planos de saúde. Trata-se de cobertura mínima e obrigatória que é objeto de atualizações constantes pela agência, com a finalidade de atender as necessidades dos usuários, manter a sustentabilidade do setor de saúde suplementar e garantir a atualidade dos tratamentos ofertados.
4. No caso, o medicamento requerido está incluso no rol de cobertura obrigatória para o tratamento de pacientes com a condição do autor, inclusive no âmbito ambulatorial, conforme determina a Resolução Normativa no 546 da ANS. Assim, é cabível a condenação do plano de saúde ao seu custeio. A exclusão da obrigação de custeio definida pelo art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 não incide sobre a hipótese, dada a expressa inclusão do tratamento no rol de procedimentos obrigatórios e o fato da sua necessidade decorrer de intercorrências de tratamento oncológico, exceção definida pelo inciso I, c, do mesmo dispositivo.
5. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
6. O art. 291 do CPC estabelece critérios para a mensuração do valor da causa. Nos termos do artigo, caso a obrigação seja requerida por tempo indeterminado ou superior a um ano, o valor da causa deve corresponder a um ano de sua prestação. Tal critério é aplicado nas causas em que se requer tratamento médico por tempo indeterminado, por ser impossível mensurar em tais hipóteses o valor exato da condenação.
7. Excepcionalmente, o art. 85, § 8o, do CPC determina que os honorários podem ser fixados pelo juízo por apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável, muito baixo ou quando o proveito econômico conquistado for irrisório.
8. No caso, ao contrário do que alega o recorrente, o valor do tratamento não é indeterminado e sua realização sequer foi prescrita por tempo indefinido. Conforme a prescrição de tratamento apresentada, o tratamento foi requerido pelo período inicial de 6 meses. O valor da causa corresponde a soma do pedido de danos morais com o custo total da medicação pelo período em questão. O cálculo foi realizado com base no preço de uma caixa do medicamento, conforme orçamento do hospital. Incabível, portanto, a alteração do valor da causa e a fixação de honorários por apreciação equitativa, dada a possibilidade de mensuração da dimensão econômica da lide.
9. O CPC é orientado pela preocupação com a efetiva, justa e célere prestação jurisdicional. Nesse sentido, o art. 4o dispõe que: “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Dessa forma, a jurisdição deve se orientar pela atuação efetiva e dar primazia à solução da controvérsia.
10. Como forma de instrumentalizar essa norma fundamental, o artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Adicionalmente, ao tratar da tutela provisória, o CPC, no art. 297, conferiu ao juiz o poder geral de cautela. O dispositivo possibilita a adoção de medidas para preservar o resultado útil do processo.
11. No caso, o acervo probatório apresentado pelo autor, composto por notas fiscais eletrônicas e documentação emitida pelo hospital, é suficiente para comprovar a aquisição da medicação discutida.
12. De outro lado, a documentação apresentada pelo réu não é suficiente para comprovar que o medicamento foi fornecido pelo hospital. A parte pode ter comunicado ao prestador quanto a autorização de custeio sem que esse tenha fornecido o medicamento por uma série de fatores cuja responsabilidade deve ser aferida pelo recorrente junto ao hospital credenciado. Na hipótese, o início do tratamento era urgente; não era razoável exigir maiores diligências do autor junto ao hospital, sobretudo ao se considerar a negativa inicial de custeio apresentada pelo réu.
13. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.